Tribunal: STF
Processo: Rcl 70977
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Hotéis Othon S.A opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, que tem por paradigma de confronto o Tema nº 1046 da Repercussão Geral, por compreender que não houve o prévio esgotamento de instâncias para a sua propositura nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC.



    Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que “não há possibilidade legal de apresentação do Recurso Extraordinário na hipótese da Reclamação Trabalhista n.º 0100810-93.2021.5.01.0001”, tendo em vista que a decisão passível de ser recorrida por meio do apelo extremo utilizou-se de “fundamentos meramente processuais”, razão pela qual entende que “não resta à Reclamante provocar esse C.STF para fazer cumprir a decisão proferida no decisão do Ministro Gilmar Mendes, no ARE n.º 1121633, conforme tese fixada no Tema 1406.”



    Requer, assim, que a decisão embargada seja complementada, “até mesmo com efeito modificativo, caso assim se entenda, de forma a ser deferida a presente reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada, porquanto não é possível extrair da última decisão proferida pelo TST em sede de agravo de instrumento em recurso de revista (e-Doc 35) qualquer óbice a inviabilizar a interposição de recurso extraordinário.



    Assim, tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    A parte embargante fica, ainda, advertida de, na eventualidade de interposição de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente